Tribunal: STF
Processo: HC 63628
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-02-28
Data de publicação: 1986-02-28

Ementa:
HABEAS-CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NÃO TENDO SIDO UNIFICADA UMA DAS
PENAS IMPOSTAS AO PACIENTE, NÃO POR FALTA DE CARTA DE GUIA, MAS PELA
EVIDENCIA DE QUE O DELITO PRATICADO EM OUTRO ESTADO NÃO CARACTERIZA
CONTINUIDADE DELITIVA, NÃO SE CONFIGURA O ALEGADO CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
PEDIDO INDEFERIDO.